Tribunal: TJDFT
Processo: 0731515-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731515-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DANYFASHION COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME, IDANILENE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado por Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Taguatinga, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Sisbajud. O agravante aponta que, o indeferimento da realização de pesquisa de bens via o sistema INFOJUD, sob o fundamento de que a medida não seria cabível ante o arquivamento provisório, é equivocado. Declara que a última consulta de bens via INFOJUD foi realizada em 16/07/2019, tempo razoável para ter adquirido novos bens ou que sua situação econômica tenha sido alterada. Argumenta que a razoável duração do processo e a segurança jurídica, estão sendo violados, visto que possui crédito decorrente de contrato com garantia, devendo permanecer buscando bens extrajudicialmente. Destaca que, conforme disposto no artigo 797, do Código de Processo Civil, o feito executivo se move em interesse do credor, devendo este ser o parâmetro, ressalvados os direitos e garantias dos outros integrantes da lide. Requer a concessão do efeito suspensivo por desconhecer bens de propriedade das Agravadas, podendo o feito ser extinto ou permanecer arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Além disso, pede o deferimento da liminar para que seja realizada a consulta ao sistema. Ao final, seja provido o agravo. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, é possível afirmar ser visível o prejuízo financeiro do agravante, que vem tentando satisfazer seu crédito desde 2019. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que não há probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Como se sabe, o feito arquivado, após a suspensão pelo prazo de um (01) ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada somente retomará seu curso se encontrados bens penhoráveis, de acordo com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC. No caso em tela, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que feito foi suspenso, nos termos do art. 921, inciso III, §1°, do CPC, em 16.07.19 (ID 39776768), e, em 15.04.21 (ID 88958404), pleiteou a realização de pesquisas junto ao sistema SISBAJUD. Com efeito, cumpre à parte exequente, ora agravante, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa SISBAJUD. Tal preceito legal tem por objetivo impedir a eternização dos processos e evitar custos com a movimentação da máquina judiciária para realização de diligências inúteis ou de efetividade pouco provável. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023 19:34:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator